Tribunal: TJSP
Processo: 0421266-24.1997.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PESSOA FERIDA POR DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO EM VIRTUDE DE INADMISSÍVEL, IMPRUDENTE E ABUSIVA BRINCADEIRA PROMOVIDA POR POLICIAL MILITAR DEVIDAMENTE FARDADO – APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS DETECTÁVEIS À LUZ DA PRÓPRIA EXPERIÊNCIA DA VIDA – INCAPACIDADE LABORATIVA, TODAVIA, NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PESSOA FERIDA POR DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO EM VIRTUDE DE INADMISSÍVEL, IMPRUDENTE E ABUSIVA BRINCADEIRA PROMOVIDA POR POLICIAL MILITAR DEVIDAMENTE FARDADO – APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS DETECTÁVEIS À LUZ DA PRÓPRIA EXPERIÊNCIA DA VIDA – INCAPACIDADE LABORATIVA, TODAVIA, NÃO COMPROVADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0421266-24.1997.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados IVONE BORGES DO NASCIMENTO (E OUTROS(AS)),
MARCOS PAULO BORGES DO NASCIMENTO, ALESSANDRA BORGES
GONZALEZ LOPES e VANESSA BORGES MACIEL, é apelado/apelante
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da
Fazenda do Estado e acolheram em parte o apelo dos autores, apenas para majorar
os honorários advocatícios devidos pela vencida para 20% (vinte por cento) do
valor da condenação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0421266-24.1997.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.605
APELAÇÃO CÍVEL No 0421266-24.1997.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: IVONE BORGES DO
NASCIMENTO E OUTROS E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS
PESSOA FERIDA POR DISPARO ACIDENTAL DE
ARMA DE FOGO EM VIRTUDE DE INADMISSÍVEL,
IMPRUDENTE
E
ABUSIVA
BRINCADEIRA
PROMOVIDA
POR
POLICIAL
MILITAR
DEVIDAMENTE FARDADO – APLICAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA

DANOS
MORAIS DETECTÁVEIS À LUZ DA PRÓPRIA
EXPERIÊNCIA
DA
VIDA

INCAPACIDADE
LABORATIVA, TODAVIA, NÃO COMPROVADA
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais movida por Pedro Ricardo do Nascimento (sucedido por morte por
Ivone Borges do Nascimento e outros) contra a Fazenda do Estado,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 588/592, “para
condenar a ré a pagar aos autores, para cada um, o correspondente a 30
salários mínimos vigentes nesta data e acrescidos de correção monetária,
de acordo com o que vier a ser decidido no Tema 810 do STF, acrescido
de juros de mora, a partir da presente, nos termos da lei 11.960/09”, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor da condenação.
Os autores apelaram, buscando a condenação do ente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0421266-24.1997.8.26.0053 - São Paulo
3
público no pagamento de pensão mensal decorrente da incapacidade
laboral causada pelo disparo de arma de fogo que atingiu Pedro Ricardo
do Nascimento, inclusive após o seu óbito, em favor da viúva, além da
majoração da indenização por danos morais e do percentual da verba
honorária.
De seu turno a Fazenda também recorreu, batendo-se pela
improcedência total, sustentando em suma que ausente o nexo de
causalidade, não há como responsabilizá-la pelo evento narrado, que
decorreu de caso fortuito. Subsidiariamente, postula a redução do valor
da indenização por danos morais.
Recursos regularmente processados, com respostas.
É o relatório.
A prova produzida permite segura reconstituição dos fatos.
No início da noite de 17 de março de 1994, o policial militar
Rogério Rodolfo Rodrigues, no interior de um Bar do Bairro São João
Clímaco, nesta capital, devidamente fardado, ao promover inadmissível,
imprudente e abusiva brincadeira com sua arma de fogo, acabou por
atingir com um disparo Pedro Ricardo do Nascimento, causando-lhe
ferimento grave, que acarretou-lhe a realização de cirurgia de emergência
e a internação por vários dias, inicialmente no Hospital Heliópolis e depois
na Clínica Saint Joseph.
E comprovado o nexos causal entre a ação do agente e o
dano sofrido, a hipótese é de responsabilidade objetiva da Administração,
aplicando-se o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, de acordo com o
qual “As provas jurídicas de direito público e as de direito privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0421266-24.1997.8.26.0053 - São Paulo
4
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Não se discute também a existência de danos morais, que
são daqueles detectáveis à luz da própria experiência da vida,
independentemente de prova direta, fácil de perceber o sofrimento
psicológico sofrido por quem, sem qualquer motivo, em virtude de atitude
irresponsável e prepotente de quem tinha o dever de zelar pela
segurança das pessoas, é atingido por disparo de arma de fogo.
E tendo o marido e pai dos autores necessitado de cirurgia e
vários dias de internação, o montante da indenização, fixado no
equivalente a trinta salários mínimos da data da sentença em favor da
viúva e de cada um dos três filhos da vítima afigura-se suficiente e
adequado às circunstâncias do caso concreto, não comportando aumento
nem redução.
Quanto ao pagamento de pensão mensal, todavia, a prova
produzida não permite o acolhimento da pretensão inicial.
Por ocasião do fato, 17 de março de 1994, Pedro Ricardo
trabalhava para o Supermercado São Jorge Ltda., onde permaneceu até
25 de julho do ano seguinte (fls. 24), e não consta que a rescisão do
contrato de trabalho tenha resultado de incapacidade laborativa, que
poderia acarretar, se existente, em aposentadoria por invalidez.
Ao prestar declarações no inquérito policial, dois meses
após o evento, a vítima, ainda em licença, reclamou apenas de um pouco
de dor na perna esquerda (fls. 30/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0421266-24.1997.8.26.0053 - São Paulo
5
É incontroverso também que rompido o vínculo trabalhista,
ela continuou exercendo o ofício de sapateiro.
Sendo assim, os depoimentos de Marcos Antonio Veríssimo
da Silva e Roberto Tsuyochi Osanai, indicando dificuldade de deambular
por parte de Pedro Ricardo, desacompanhados de perícia ou documento
médico equivalente, não bastam para responsabilizar o ente público por
danos materiais, na forma de pensão vitalícia.
Finalmente, só a despropositada demora no desfecho do
processo recomenda que a verba honorária devida ao patrono dos
autores seja arbitrada no percentual máximo.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso da
Fazenda do Estado e acolhe-se em parte o apelo dos autores, apenas
para majorar os honorários advocatícios devidos pela vencida para 20%
(vinte por cento) do valor da condenação.
RICARDO FEITOSA
RELATOR